Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES PRATICADOS POR MEIOS DIGITAIS. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM CORRÉS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, mediante uso de redes sociais para coação das vítimas. A defesa postulou a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318-A do CPP e a extensão de benefício concedido a corréus, além de apontar excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente é legítima, considerando a gravidade dos delitos imputados e os requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição por prisão domiciliar, tendo em vista a maternidade e o tratamento isonômico em relação a corréus; (iii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria referente ao cabimento da prisão cautelar e a sua substituição pela prisão domiciliar foi objeto de habeas corpus anteriormente impetrado, de modo a obstar o conhecimento da impetração nessa parte.
4. A prisão preventiva está amparada nos arts. 312 e 313 do CPP, com base em indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta da paciente, que atuava próxima à liderança do grupo criminoso e recebia os valores extorquidos.
5. A substituição por prisão domiciliar é incabível, dado que o crime foi praticado com grave ameaça por meio digital, e não há identidade de situações com os corréus beneficiados.
6. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão cautelar quando subsistem seus requisitos legais.
7. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, pois o atraso decorre de diligência pendente (juntada de laudos periciais) e não há desídia do juízo ou da acusação. A complexidade da causa justifica a dilação do prazo processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.